Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO MORA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. MERAS TRATATIVAS. FORMALIZAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença rechaçada deverá ser reformada.
2. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário.
3. Inexistindo provas efetivas da continuidade das tratativas ou da formalização de acordo entre as partes antes do ajuizamento da ação, e diante da não purgação da mora, cabível o ajuizamento e regular prosseguimento de ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária.
4. Negou-se provimento à apelação.